Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-60.2022.8.11.0024
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000763-60.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO VALLE COCOLA - CPF: 789.690.931-68 (APELADO), ALISSON BUENO DA COSTA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), E OUTROS (APELANTE), ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 061.332.011-50 (APELANTE), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), RHULLIAN GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 041.261.281-07 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), SELIEL DE MORAIS PEREIRA - CPF: 036.619.331-75 (APELANTE), MILLENA PADILHA DA SILVA (APELANTE), FABIANA SOUZA CARVALHO (APELANTE), ALAN AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 829.685.272-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MOREIRA DA SILVA SOARES - CPF: 086.652.521-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANI APARECIDA DA SILVA MOREIRA - CPF: 004.490.731-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMY SOBRINHO GOMES DE CASTRO - CPF: 424.195.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), R. S. B. - CPF: 045.482.531-57 (VÍTIMA), SALMA DA CUNHA DE SOUZA - CPF: 363.008.611-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE ALISSON BUENO DA COSTA E SELIEL DE MORAIS PEREIRA. TAMBÉM POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO, PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO E READEQUAR A FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANTO AO CRIME DE ROUBO, E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO RÉU RHULLIAN GUSTAVO PINHEIRO, APENAS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, TÃO SOMENTE PARA CONSTAR O §2º II DO ART. 157, CP, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. DE OFÍCIO, EXTENDEU OS EFEITOS DO JULGAMENTO, AOS CORRÉUS ALISSON BUENO DA COSTA E SELIEL DE MORAIS PEREIRA, NO QUE SE REFERE À TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E EXTORSÃO – PRETENDIDA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO –GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CABIMENTO – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA –
EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E APLICAÇÃO DO CRIME ÚNICO – VÍTIMAS INTEGRANTES DA MESMA FAMÍLIA – IRRELEVÂNCIA
–
PATRIMÔNIOS PESSOAIS DIVERSOS ATINGIDOS
– ENUNCIADO N. 34 DO TJMT
– PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO – RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ART. 180, § 3º) – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO EVIDENCIADO – CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA – INCABÍVEL A FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – RECURSO DE
ERICK E RHULLIAN
PROVIDO EM PARTE – ERRO MATERIAL RETIFICADO –
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

Se o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal em razão de flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do magistrado que negou ao réu o direito de apelar em liberdade.

Se do acervo
probatório extrai-se que o crime foi praticado mediante divisão de tarefas, onde cada apelante ficou encarregado de realizar determinada função, revela-se impossível o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, 1º, do CP).

“A jurisprudência desta Corte entende que está configurado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, ainda que façam parte da mesma família, uma vez que atingidos patrimônios diversos”
(HC 343.751/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA).

Não se sustenta a alegação de insuficiência probatória, se as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal demonstram a participação dos apelantes no evento criminoso, a dizer, a confissão de um dos apelantes que delatou todos os demais, corroborada pelos depoimentos da vítima e dos policiais, sendo imperativa a manutenção em tais circunstâncias da condenação pelo crime de roubo majorado e extorsão.

É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus.

“Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Álisson Bueno da Costa, Seliel de Morais Pereira
,
Erick Henrique do Nascimento e Rhullian Gustavo Pinheiro
, tirado em face de sentença que condenou os acusados, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, V e VII (concurso de agentes, restrição da liberdade e uso de arma branca) e no artigo 158, §1º e 3º, ambos do Código Penal, respectivamente

ao primeiro apelante à pena de 18 (dezoito) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, ao segundo e terceiro apelantes 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 17

(dezessete) dias de reclusão, assim como ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, e quarto apelante à pena de

10 (dez) e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

A Defensoria Pública
patrocinando a defesa dos réus Álisson Bueno da Costa e Seliel de Morais Pereira pugna, em suas razões recursais, pela fixação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, afastando-se o óbice contido no enunciado da Súmula n.º 231 do STJ.

Nas razões recursais,
a Defesa de Erick Henrique do Nascimento, pleiteia: a)

participação de menor importância; b) aplicação da atenuante confissão; c) alega que não ocorreu concurso formal e sim concurso material; d) absolvição quanto ao crime previsto no artigo 158, do CP por ausência de provas; e) requer o direito de recorrer em liberdade.

Por seu turno, a Defesa de Rhullian Gustavo Pinheiro apresentou as razões recursais, alegando: a) insuficiência probatória; b) desclassificação para o delito de receptação culposa; c) reconhecimento da confissão espontânea parcial; d) afastamento do aumento de pena previsto no §1º do art. 158 CP; e) reconhecimento da causa de diminuição pela participação de menor importância.

O Promotor de Justiça manifestou em contrarrazões pelo desprovimento dos recursos interpostos em favor dos réus Alisson, Seliel e Erick (Id. 178166065), e pelo provimento parcial do apelo interposto pelo réu Rhullian, tão somente para corrigir o erro material referente à menção ao dispositivo concernente à causa de aumento do delito de extorsão, bem como para aplicação da causa de redução de pena pela participação de menor importância.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
“improvimento do recurso interposto pelos réus Álisson e Seliel; pelo provimento parcial do recurso interposto pelo réu Erick, para lhe aplicar a atenuante da confissão e readequar a fração de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, quanto ao crime de roubo, com extensão, de ofício, dos efeitos do julgamento, no que se refere a este último ponto da dosimetria da pena, em relação aos corréus Álisson de Seliel; e pelo provimento parcial do recurso do réu Rhullian, apenas para corrigir o erro material verificado na sentença, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença”
. (Id. 187700).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à peça acusatória:

“[...] Consta do presente caderno investigativo que no dia 19 de maio de 2022, por volta das 04h00m, em uma residência situada na Rua Paz do Senhor, nº 70, bairro São Sebastião, Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados ALISSON BUENO DA COSTA, ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO, SELIEL DE MORAIS PEREIRA e RHULLIAN GUSTAVO PINHEIRO em concurso de agentes em unidade de desígnios, com restrição da liberdade, mediante grave ameaça exercida com arma branca, subtraíram para proveito em comum, a quantia de R$ 3.000,00

(via Pix), um envelope contendo a quantia de R$ 7.000,00, um relógio de pulso, marca CASSIO no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), um aparelho de celular, marca IPhone XR, capa azul, aparelho cor branca, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), uma corrente de ouro da declarante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), uma anel de ouro e brilhante no valor R$ 12.000,00 (doze mil reais), um relógio, marca TAGHEUR de pulso, cor prata, no valor e R$ 16.000,00, um relógio SWAROVSKI no valor R$ 3.000,00

(três mil reais), dentre outros objetos, das vítimas Salma da Cunha de Souza e Rafael Souza Bazán, bem como ALISSON BUENO DA COSTA, ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO, SELIEL DE MORAIS PEREIRA constrangeram Salma da Cunha de Souza, mediante grave ameaça (morte), com o intuito de obter para si (R$ 25.000,00)

vantagem econômica, a fazer uma transferência bancária, bem como corromperam menor de 18 (dezoito) anos, Luciano Moreira da Silva Soares, a com eles praticarem a infração penal”.
Id.
178166977.

Depreende-se do quadro probatório que
, no dia local e horário supramencionados, os denunciados Alisson Bueno da Costa, Erick Henrique do Nascimento e Seliel de Morais Pereira estavam planejando efetuar o roubo na residência das vítimas, momento em que o adolescente Luciano Moreira da Silva Soares (16 anos) ao ouvir sobre a empreitada criminosa pediu para participar, o que foi prontamente aceito pelos denunciados.

Infere-se das investigações que os apelantes Alisson Bueno da Costa, Erick Henrique do Nascimento, Seliel de Morais Pereira e o adolescente Luciano Moreira da Silva se deslocaram até a residência das vítimas e arrombaram a porta da residência.

Em seguida, os apelantes Alisson, Erick, Seliel e o adolescente abordaram as vítimas utilizando de facas e simulacros, momento em que solicitaram a transferência de dinheiro (Pix), tendo a vítima transferido a quantia de R$ 3.000,00 para a conta do acusado, ora apelante Rhullian Gustavo Pinheiro.

Na sequência, Alisson, Erick, Seliel e o adolescente começaram a subtrair outros objetos de valor que se encontravam na residência das vítimas, alhures mencionados. Ato contínuo, colocaram as vítimas no carro e os levaram até o município de Cuiabá-MT, sendo que no caminho ameaçavam as vítimas constantemente, tendo inclusive colocado uma faca no pescoço de Rafael Souza Bazán afirmando que iriam matá-lo.

A seguir, já no município de Cuiabá-MT, os denunciados Alisson, Erick, Seliel e o adolescente, constrangeram a vítima (Salma da Cunha de Souza), afirmando que se a mesma não realizasse um pix no valor de R$ 25.000,00 matariam seu outro filho.

Extrai-se dos autos que
logo após serem soltos, a vítima acionou a polícia, tendo posteriormente obtido informações da Polícia Militar de que obteve êxito na prisão dos acusados Alisson, Erick e o adolescente, tendo estes confessados a autoria do crime, bem como foi apreendido na posse dos mesmos objetos do roubo.

Importante ressaltar
que no decorrer das diligências investigativas, restou confirmada a participação do apelante Rhullian Gustavo Pinheiro o qual recebeu o dinheiro em sua conta via Pix.

Do Apelo dos réus Alisson Bueno da Costa e Seliel de Morais Pereira.

O recurso da Defensoria visa à redução da pena aquém do mínimo legal,
na segunda fase da dosimetria, na qual busca a aplicação da circunstância atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com redução da pena intermediária abaixo do mínimo cominada.

Sem razão a defesa.

Isso porque,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”
E
nunciado
da súmula nº 231 do STJ.

Esse entendimento foi confirmado no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.117.073/PR, assim ementado:

“(...)
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.
2.
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
. (...) 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.”
(REsp
1117073
PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ) Destaquei

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de
que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. Confira-se:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458) Destaquei

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“(...), 4.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – GRAU DE REDUÇÃO NÃO INCIDIDO – SÚMULA 231 DO STJ
. (...), 4.
Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, impossível a redução da reprimenda, na segunda fase, dada a fixação da pena-base no mínimo legal, não podendo a pena ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos do Enunciado Sumular n. 231 do STJ.
(...)
(
N.U 0004534-09.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022) Destaquei

Leciona Guilherme de Souza Nucci:

"(...)
as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador".
(Código Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo: RT, 2010, p. 439).

Em vista disso, o reconhecimento de atenuante na segunda etapa da dosimetria não tem o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal.

Do Apelo do réu Erick Henrique do Nascimento.

O apelante se insurgiu contra o trecho da sentença condenatória que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, alegando, em síntese, que o édito prisional não teria sido fundamentado, bem como ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores do encarceramento.

Compulsando detidamente os autos, verifico que tanto a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado, quanto ao trecho da sentença que lhe negou o direito de recorrer em liberdade foram devidamente fundamentados com base nas peculiaridades do caso concreto, de modo que não merece perseverar o pleito liberatório aviado.

Com efeito, deve-se lembrar que o acusado permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal, não sendo pertinente que, após sentença condenatória, seja posto em liberdade, mormente quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos perpetrados, de modo que não faz
jus
ao direito de recorrer em liberdade.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrerem liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que

a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Note-se que a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência que permanecem os requisitos da prisão preventiva, quando foi destacada a gravidade em concreto do crime, devidamente fundamentada no motivo do crime, na sua forma de execução, bem como na conduta dos acusados.

Desta forma, impõe-se que seja mantida a prisão cautelar.

De igual modo,
não merece acolhimento à tese da defesa em relação a ausência de dolo e reconhecimento da participação de menor importância contra as vítimas, ao argumento de que o apelante “
não coagiu as vítimas, como também não praticou qualquer ato violento”
.

No presente caso, de acordo com as provas colacionadas ao feito, ficou efetivamente demonstrado que o apelante participou do delito de roubo e extorsão, com plena consciência e vontade.

Senão, vejamos.

No interrogatório judicial o réu confessou a prática do crime, disse que
“(...) “
O acusado ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO foi ouvido em juízo e na oportunidade afirmou que os fatos são verdadeiros e que participou sim,

confessando que conhece Alisson e que o conhecia do serviço, e no dia dos fatos tomaram pinga juntos e foi nesse dia que aconteceu o roubo (...)
que viu a conta bancaria da vítima e viu que tinha mais dinheiro e queria mais PIX, e como “Ratão”estava comandando, tiveram que seguir ele, não conhece Vinicius Cândido, nem RHULLIAN; que “Ratão” apareceu com a conta
e chamou eles, e que ele não agrediu ninguém”.
(Id. 178167118).

Desta maneira, não há que se cogitar participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), porquanto evidente o vínculo subjetivo entre o apelante e os corréus na prática delituosa apurada nestes autos.

Sendo assim,
impertinente o pleito de absolvição por falta de provas do crime de extorsão, ou sua absorção pelo crime de roubo com restrição da liberdade das vítimas, visto que ficou comprovado nos autos, pela própria confissão do apelante Erick, que ele, em conluio com os acusados Álisson Bueno da Costa e Seliel de Morais Pereira, após subtraírem os objetos das vítimas, os agentes passaram a constrangê-las, mediante grave ameaça, a efetuar pagamento eletrônico instantâneo (PIX), restam configurados os delitos de roubo e de extorsão
.

Logo, não há possibilidade de reconhecimento de crime único.

Quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea do réu Erick, razão lhe assiste, pois conforme acima mencionado, o apelante confessou em juízo ter praticado o crime de roubo narrado nos autos e, dessa forma, faz
jus
à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Nesse quadro, reconhece-se a confissão espontânea
em relação ao roubo
(CP, art. 65, III, ‘d’).

Nesse sentido:

“(...) 2.
Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, devendo ser frisado, outrossim, que a invocação de teses defensivas excludentes, descriminantes ou que importem em redução de pena não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação”.
(N.U 0001115-98.2013.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) Destaquei

Igualmente, constata-se a ocorrência de equívoco na última etapa dosimétrica.

Extrai-se que o Magistrado singular, ao analisar a incidência das causas de aumento e diminuição da pena, exasperou a reprimenda do apelante Érick e em 3 (três) anos, utilizando a fração de 2/3 para efetuar referido cálculo, como também o fez em relação aos corréus Álisson e Seliel, valendo-se do seguinte argumento:

“Ausentes causas de diminuição de pena, contudo presentes a causa de aumento previstas no §2º, II, do art. 157 do CP, aumento em 2/3 (dois terços), que equivale a 3 (três) anos, porque o crime foi cometido em concurso de, no mínimo, 4 (quatro) pessoas e com violência e ameaças exercidas com emprego de arma de fogo, fixo essa FINAL em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.”
(trecho da sentença – Id. 178167118).

Nesse contexto, manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, em seu parecer,
“
Observa-se que a motivação apresentada na origem se refere à quantidade das majorantes previstas no §2º do artigo 157 do Código Penal, as quais prevêem um aumento de 1/3 (um terço) até metade, sendo incabível, a fixação de fração superior (2/3)
”
. Id. 187700680.

Noutra vertente,
não prospera a tese da
inviabilidade da incidência do concurso formal,
pois, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, quando uma única ação resultar em lesão patrimonial de vítimas diferentes, configura-se o concurso formal de crimes (HC 68728/DF – Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

Além da matéria se encontrar sedimentada neste Tribunal, conforme enunciado n. 34:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

Isto posto, mantenho o concurso formal reconhecido na sentença originária,
revelando-se escorreito também o reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão.

Do Apelo do réu Rhullian Gustavo Pinheiro.

A defesa em suas razões recursais alega a inexistência de provas suficientes à manutenção da condenação do apelante, aduzindo que a instrução não conseguiu demonstrar a efetiva participação de Rhullian na empreitada criminosa.

Destacam-se do contexto probatório que:

“
Ocorre que no dia do fato, às 06h48 foi realizada uma transferência via pix da conta da vítima para conta do apelante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) bem como às 07h30 do mesmo dia, foi efetivada nova transferência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante demonstra extrato bancário da vítima
.

Nesta perspectiva, diferente do alegado, ficou claramente demonstrada a participação do apelante na empreitada criminosa, já que não obstante a negativa de participação, em juízo o próprio recorrente afirmou ter recebido valores em sua conta bancária, a pedido de seu parceiro, indivíduo identificado como Vinícius Cândido
.

Afora isso, em juízo apresentou uma versão totalmente distinta e desconexa da apresentada na Delegacia de Polícia, afirmando que na época estava desempregado e,
quando ouvido em juízo, que empresta a conta para Vinícius receber, e que trabalha para o pai dele.

A testemunha Neidson Vicente Lopes disse que quando os policiais constataram que o apelante RHULLIAN havia recebido o valor via pix, efetuaram diligências para encontrá-lo, momento em que utilizaram do celular da vó do acusado para o contato, tendo este atendido. No momento de sua prisão o acusado não levou consigo o celular visando não produzir provas em seu desfavor
.

Ademais, a aludida testemunha relatou em juízo que o apelante RHULLIAN não teve interesse em justificar o recebimento do valor ou desvendar os fatos, sendo que apenas apresentou obstáculos à investigação.

Vejamos que, no momento da prisão, o apelante alegou que não tinha telefone, porém, no interrogatório, alegou que o terceiro (Vinícius Cândido) solicitou sua chave pix no dia dos fatos através de Whatsapp (fato que poderia comprovar – ônus da prova quem alega).

Ressalta-se ainda que o apelante alega em seu interrogatório que Vinícius Cândido lhe pediu sua chave pix via Whatsapp, porém, suas testemunhas de defesa relatam que Vinícius Cândido estava em companhia do acusado no dia dos fatos.

Outrossim, se contradiz afirmando em juízo que era de costume Vinícius Cândido lhe fazer transferências via pix, porém, o mesmo sequer tinha sua chave pix, conforme relatado anteriormente
.
”
Id. 178167118.

Diante disso, não há como afastar a responsabilidade do réu Rhullian Gustavo Pinheiro no evento criminoso, visto que há provas robustas de que prestou auxílio material aos demais acusados, porquanto forneceu a sua conta bancária para a realização do depósito, foi igualmente relevante para a consumação do crime de roubo majorado, inserindo-se no próprio “
iter criminis”
, pois é evidente que apenas após o depósito na conta bancária do réu é que se concretizou o prejuízo patrimonial para a vítima, bem como a vantagem indevida foi obtida.

Deste modo, não há como considerar que a sua participação tenha sido de menor importância, pois a sua atuação foi fundamental para o êxito da prática criminosa, não incidindo, portanto, o disposto no artigo 29, § 1º, do CP.

O conjunto probatório dos autos é seguro ao indicar que o referido acusado agiu em concurso com os corréus, como bem registrado pelo douto Procurador de Justiça, vejamos:

“
Além do curtíssimo lapso temporal entre o recebimento do depósito bancário e o saque do valor, ele sequer forneceu qualquer dado ou documento que permitisse a identificação ou localização do indivíduo chamado “Vinícius”, pessoa para quem alegou ter “emprestado” a conta bancária e com quem supostamente possuía relação íntima, tudo evidenciando que ele, Rhullian, tinha ciência de que se tratava de dinheiro proveniente de crime, porque, como exposto, não faz prova de seu álibi, como lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal
”.
Id. 187700680.

Por consequência, não tem qualquer consistência o pedido de desclassificação do crime de roubo majorado imputado ao apelante
Rhullian
para o delito de receptação culposa, pois o sustentado produto de crime se trata de dinheiro e que fora enviado diretamente da conta da vítima para a conta do apelante, no dia e hora do fato.

Saliento que a posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção.

Sobre a matéria:

[...] "
Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023) Destaquei

Assim sendo, inviável isentá-lo da responsabilização penal.

Diante de tais apontamentos, verifica-se que é acertado o desabono conferido às consequências do delito, da mesma maneira, não assistindo razão à defesa, pois, nada obstante o prejuízo financeiro constitua corolário lógico e desencadeamento intrínseco aos delitos de índole patrimonial, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que:

“
Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
.”
(HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) Destaquei

Portanto, o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal também não prospera,
segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos”
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.6.2016). O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21.03.2022.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento sobre a matéria ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Quanto ao pedido subsidiário, o reconhecimento da confissão espontânea parcial, tendo em vista a postura colaborativa do recorrente ao alegar que recebeu em sua conta o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, razão não assiste ao apelante, pois, tal informação não foi utilizada para formação da convicção do magistrado, já que existe nos autos prova documental (extrato bancário) e prova testemunhal, que por si só, demonstram a efetiva participação do apelante no delito em comento.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. 1.
A confissão do recorrente, não foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado de primeira instância, de modo que sua aplicação resta afastada, nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior (enunciado n. 545 da Súmula desta Corte). 2. Agravo regimental improvido
”.
(STJ - AgRg no HC: 734978 SC 2022/0104234-6, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) Destaquei

Por fim, a defesa postulou a exclusão da causa de aumento previsto no §1º do art. 158, CP – Erro material, sustenta que o magistrado erroneamente aplicou a causa de aumento prevista §1º do art. 158, CP (extorsão majorada pelo concurso de pessoas).

De fato, nota-se que razão assiste a defesa, no que tange ao erro material, já que o apelante não foi condenado pelo crime de extorsão qualificada, entretanto, cometeu o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e por este foi condenado.

Constata-se que na sentença, em vez de fazer menção à causa de aumento prevista no §2º II do art. 157, CP, o magistrado fez menção à causa de aumento prevista no §1º do art. 158, CP,
in verbis:

“Art. 157, § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas.

Art. 158, § 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade”.

Desta forma, constatado erro material, retifica-se para o §2º II do art. 157, CP, sem qualquer reflexo na reprimenda final aplicada ao acusado.

Do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal
.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena do apelante
Erick Henrique do Nascimento
,
do seguinte modo:

Em sua vez, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), redimensiona-se a pena intermediária 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento do “concurso de pessoas”, deste modo, com valor de acréscimo na pena em 1/3, readequando a sanção ao patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) mês de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias dias-multa.

Diante do reconhecimento do concurso formal, conforme consignado pelo Juízo
a quo
,
“Considerando que o agente, mediante 1 (uma) só ação praticou 2 (dois) crimes idênticos contra 2 (duas) vítimas diferentes - Salma da Cunha de Souza e Rafael Souza Bazán - revelando-se adequada a fixação de 1/6"
. Assim, fixo a pena final em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

De ofício, p
asso a redimensionar a pena do apelante
Alisson Bueno da Costa
,
do seguinte modo:

Sendo assim, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas agravantes, contudo presente causa atenuante de pena, prevista no art. 65, I do CP - porque nasceu no dia 23/4/2003, portanto menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos - nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, fixo a intermediária no mínimo de 4 (quatro) anos.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento do “concurso de pessoas”, deste modo, com valor de acréscimo na pena em 1/3, readequando a sanção ao patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) mês de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias dias-multa.

Diante do reconhecimento do concurso formal, conforme consignado pelo Juízo
a quo
,
“Considerando que o agente, mediante 1 (uma) só ação praticou 2 (dois) crimes idênticos contra 2 (duas) vítimas diferentes - Salma da Cunha de Souza e Rafael Souza Bazán - revelando-se adequada a fixação de 1/6"
. Assim, fixo a pena final em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

De ofício, p
asso a redimensionar a pena do apelante
Seliel de Morais Pereira
,
do seguinte modo:

Conservo
a pena-base

no mínimo legal de
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes, nem tampouco atenuantes, pelo o que torno a pena-base em intermediária.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento do “concurso de pessoas”, deste modo, com valor de acréscimo na pena em 1/3, readequando a sanção ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias dias-multa.

Diante do reconhecimento do concurso formal, conforme consignado pelo Juízo
a quo
,
“Considerando que o agente, mediante 1 (uma) só ação praticou 2 (dois) crimes idênticos contra 2 (duas) vítimas diferentes - Salma da Cunha de Souza e Rafael Souza Bazán - revelando-se adequada a fixação de 1/6"
. Assim, fixo a pena final em 7 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pelos réus Álisson e Seliel;
dou parcial provimento
ao recurso interposto por réu Erick, para aplicar a atenuante da confissão e readequar a fração de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, quanto ao crime de roubo, e
dou provimento parcial
ao recurso do réu Rhullian, apenas para corrigir o erro material na terceira fase da dosimetria da pena, tão somente para constar o “§2º II do art. 157, CP”, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

De ofício
, com extensão, dos efeitos do julgamento, no que se refere a terceira fase da dosimetria da pena em relação ao crime de roubo, em relação aos corréus Álisson de Seliel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024